Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017298-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), RAFAEL BERTOLDO LIMA - CPF: 051.540.331-83 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes da extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Ausente a intimação pessoal, a sentença de extinção é nula, ainda que configurada a desídia processual do autor.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reforça o entendimento de que a intimação pessoal é requisito indispensável para a validade da extinção sem julgamento de mérito por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0025939-71.2015.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível no 0003062-11.2015.8.11.0044; TJ-MT, Apelação Cível no 1034300-64.2020.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra
r. sentença
do juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos de n.o
1017298-76.2023.8.11.0041 -
Ação de Busca e Apreensão - proposta em face de
RAFAEL BERTOLDO LIMA
,
que JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, bem como, determinou que havendo custas e despesas processuais, sejam pela parte autora.

Inconformado, em suas razões recursais o Apelante alega em síntese, que a sentença merece ser totalmente reformada, defendendo ausência de intimação pessoal via carta AR para a cessionária. Argumenta ainda que houve apenas uma publicação em Diário Eletrônico para dar andamento ao feito e logo em seguida já sobreveio a extinção sem julgamento de mérito, com alegação de abandono da causa.

Discorre haver equívoco na r. sentença, pois
ela não
está em conformidade com à Sumula 240 do STJ, ou seja, para que a extinção por abandono de causa depende de legal intimação pessoal do autor. Aduz ser prematura a r. sentença, podendo trazer prejuízos a empresa apelante, em virtude de o devedor estar posse bem, porém, sem efetuar o pagamento das parcelas do financiamento.

Assevera que em embora haja publicação em nome do(s) advogado(s), esta não suprir a finalidade da intimação dos atos processuais, principalmente quando a lei determinar sua feição por carta. Por fim, requer total provimento ao recurso, com total reforma, em decorrência da inafastabilidade da formalidade de intimação pessoal do representante legal da apelante (art. 485, §1a, CPC), para não haver cerceamento de direito.

Sem contrarrazões, por não estar angularizada a relação processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O cerne do pleito de recurso, encontra-se no apelo de estar ou não adequada e correta a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos autos da demanda de “Busca e Apreensão”, qual considerou a parte autora, ora apelante, inerte e desidiosa ante o comando do magistrado para o devido andamento do processo, julgando, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem, vejamos.

A sentença (id. 258082677) combatida, expressa a notória falta de interesse da parte autora, ante o chamamento do juízo à promoção do andamento necessário ao sucesso da demanda, que mesmo intimada (id. 258082675), deixa passar o prazo estabelecido, dando sinal de “vida” após 30 dias, somente com a prolação decisória.

Ademais, em que pese a análise detida dos autos pelo juízo de 1o grau, este Egrégio Tribunal,
vislumbra assistir razão ao apelante
, a luz de uma interpretação detalhada do
§ 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(grifamos)
.

Logo, a inteligência do
parágrafo primeiro
do artigo 485,
corrobora intrinsecamente com o Inciso II e III
, dando possibilidade àquele que pleiteia reverter decisão extintiva,
cuja inércia se apresente em tempo superior a 30 (trinta) dias, ou deixe parado o processo de modo negligente por 1 ano
, contudo,
abandonar
a causa em sentido estrito, não é somente deixar à “sorte” a causa, mas sobretudo não dignificar a relevância da tutela jurisdicional, gerando tal
desídia
no cumprimento de diligências indispensáveis.

Outrossim, da literalidade deste artigo,
não há o que se questionar, quando o autor
, apesar de mantém-se inerte, agindo com descaso ou falta de atenção aos prazos para devido andamento,
não é intimado pessoalmente para suprir tal falta ou desleixo, sendo-lhe favorável, em 05 (cinco) dias, fazer o que lhe foi conclamado: “requer o que entender de direito”.
Portanto, temos aqui um requisito legal que dever ser preenchido.

Nesta seara jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante as ementas abaixo transcritas, traçamos o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGAÇÃO NO INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, II DO CPC) - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO, COM ANULAÇÃO.
A extinção do processo por abandono da causa ou desídia exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC. (TJMT - N.U 0025939-71.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, devendo ser anulada a sentença. (TJMT - N.U 0003062-11.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo. O dispositivo contido no § 1o do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal. (TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Convicto, portanto, entendo que inexistindo o requisito indispensável e personalíssimo,
de intimação pessoal do autor
- ainda que haja a configuração do abandono da causa/desídia, marcada pelo lapso superior a 30 dias (da intimação à sentença extintiva sem mérito) -
a supressão desta falta, em prazo legal de 05 dias, faz-se imprescindível.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025